Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707751-37.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IT ALIMENTOS LTDA EPP (ID no 22957800), contra Decisão Monocrática (ID no 22518190), prolatada por esta Relatoria, que RECEBEU o recurso de apelação interposto pela parte Embargante exclusivamente no efeito devolutivo. Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que a r. decisão embargada teria deixado de observar que a eficácia da sentença poderia ser suspensa pelo Relator se o recorrente demonstrasse a probabilidade do provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houvesse risco de dano grave ou de difícil reparação. Explica que, no caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso se mostraria evidente quando constatado a necessidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, uma vez que, conforme demonstrativo financeiro do débito juntado pelo Embargado, muito mais da metade do contrato teria sido devidamente quitado pelo Embargante. Entende que, o perigo do dano estaria plenamente configurado, tendo em visto o excesso de execução discriminado nas razões do recurso de apelação. Requer o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos, em seu efeito infringente, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante da evidente presença da probabilidade de provimento do recurso manejado e do dano grave e de difícil reparação. Ausência de manifestação do Embargado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Todavia, no presente caso, existe mero inconformismo da parte embargantes com os termos da decisão monocrática que RECEBEU o recurso de apelação interposto pela parte Embargante exclusivamente no efeito devolutivo. Ora. Nos termos do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil: “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III – extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”. Em sendo assim, observo que esta Relatoria apenas cumpriu com a determinação expressa no Código de Ritos, uma vez que, o caso em análise trata especificamente sobre Embargos à Execução julgados absolutamente improcedentes pelo Juiz da origem (ID no 22035176). Esclareço, por oportuno, que a parte apelante, ora embargante, não solicitou o recebimento do recurso no efeito suspensivo, nem, tampouco, demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, nas suas razões de recurso. Em sendo assim, não há que se falar na presença de vício de qualquer espécie, apto a autorizar o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. Principalmente porque o Magistrado não tem que decidir fora dos limites apresentados pela parte. Neste sentido, considerando que a Decisão Monocrática (ID no 22518190) não padece de qualquer vício, havendo, na realidade, mero inconformismo da parte com a perfeita aplicação do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, por esta Relatoria, não pode ser atacada ou modificada por via de Embargos. Forte nesses fundamentos REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 13:05:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator